Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA LUCIA GUEDES DE ANDRADE, MARIA ISABEL RAO BOFILL e MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA, anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, renúncias homologadas pela decisão ID 9572966. Intimadas para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID12585486, referentes às citadas substituídas processualmente, as partes quedaram-se inertes (certidões de ID’s 13677696 e 14277383). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos ID’s 9572934, 9572661 e 9432945, as beneficiárias em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório e, ao ID 9572965, expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncias homologadas ao ID 9572966. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 12585486, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 9572633). Antes, porém, de determinar a expedição dos devidos precatórios, intime-se o exequente para esclarecer se tem interesse no destaque da verba honorária contratual, juntando aos autos, se o caso, os documentos necessários ao eventual deferimento. I. Brasília, 8 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)